Tribunal: STF
Processo: ARE 1413502
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.